Tribunal: STF
Processo: HC 181908
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ahmad Lakis Neto e outros em favor de Flávio Alves Couto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 549.512/SP.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem no HC 549.512/SP. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente writ, a Defesa alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausente os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificarem a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga, tratando-se, na hipótese, de aproximadamente cinco quilos de maconha, bem como o próprio concurso de agentes, demonstra a periculosidade dos mesmos.
    2. Agravo regimental improvido.”
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, enfatizando a necessidade da constrição cautelar, tendo em vista ‘a grande quantidade de drogas, isto é, aproximadamente cinco quilos de maconha, bem como o próprio concurso de agentes, demonstra a periculosidade dos mesmos. Note-se que os indiciados masculinos têm condenações por crime de roubo, reforçando ainda mais sua periculosidade. Portanto, tudo indica estarem insertos em prática de tráfico de entorpecentes de maneira habitual e organizada’.
    Por seu turno, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, pois ‘além das provas da materialidade e indícios suficientes da autoria, a autoridade coatora bem justificou a manutenção da custódia cautelar sopesando, também, as peculiaridades do crime’, em especial ‘a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas’ - 6 ‘tijolos’ (5 kg) de maconha.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, visto que ‘as instâncias ordinárias consideraram haver fundamentos concretos para a segregação cautelar em virtude da expressiva quantidade de drogas apreendidas, tratando-se de aproximadamente cinco quilos de maconha, bem como o próprio concurso de agentes, demonstra a periculosidade dos mesmos, e na reiteração delitiva, pois os indiciados masculinos têm condenações por crime de roubo, reforçando ainda mais sua periculosidade’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Além disso, a circunstância de o paciente ostentar primariedade e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora